Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DA REPORTAGEM DO AR. PRIVACIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE IMPRENSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura.
3. No presente caso, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, intenção de expor o autor ao ridículo ou de denegrir a sua imagem, a matéria jornalística apresenta cunho informativo e opinativo. As alegações de falsidade e manipulação das informações, distorção dos fatos ou abuso do direito de imprensa devem ser analisadas após o contraditório e a ampla defesa, bem como demandam dilação probatória e eventual fase de instrução, incabíveis na estreita via do Agravo de Instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido.